Tribunal: TJES
Processo: 5018273-04.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018273-04.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA PINHEIRO DA SILVA QUINTINO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5018273-04.2023.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: MARIA DA PENHA PINHEIRO DA SILVA QUINTINO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foi apresentada contrarrazões (ID 10187724).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DEMORA EXCESSIVA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade civil, uma vez que a demora se deu por culpa exclusiva do consumidor, razão pela qual pugna pela reforma da sentença primitiva para julgar improcedente os pleitos autorais. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório
.
3.
Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).
4.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que o Juízo primevo acertou ao identificar que
“a autora apresenta diversos protocolos de pedidos feitos à requerida que, no entanto, em sua defesa, não apresentou nenhuma justificativa para a demora excessiva na instalação pretendida pela autora, se limitando a dizer que orientou a autora sobre a necessidade na adequação do seu padrão, mas sem pontuar qualquer inadequação no padrão de energia da autora.
”.
5.
Incumbia à Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC.
6.
Assim, entendo que restou configurada a falha na prestação de serviços da Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor.
O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.
7.
O
valor da indenização por danos morais (R$ 1.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da concessionária, com a extensão dos danos experimentados pela parte consumidora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da parte consumidora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a concessionária a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
8.

Sentença que julgou procedente a pretensão autoral e improcedente o pleito contraposto, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
10.

Condeno a Recorrente em custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, vez que a parte Recorrida atuou em nome próprio e sem assistência de advogado, inexistindo contrarrazões ao Recurso Inominado.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)